Tribunal: STF
Processo: Rcl 72679
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Horiens Consultoria e Corretora de Seguros Ltda contra decisão da 23ª Vara do Trabalho de Salvador, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000540-76.2024.5.05.0023, que teria desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional dos processos afetos ao Tema nº 1.232 da repercussão geral, vinculado ao RE nº 1.387.795.



    Narra a parte reclamante que, nos autos em referência, a autoridade reclamada, por meio do incidente de reconhecimento de grupo econômico e de desconsideração de personalidade jurídica, compreendeu que ela e outras empresas integravam grupo econômico conjuntamente com as empresas condenadas no título executivo judicial, razão pela qual determinou sua inclusão no polo passivo da demanda a fim de satisfazer os débitos reconhecido na Ação Trabalhista nº 0001430- 35.2012.5.05.0023 em favor José Marcos Alves da Silva.



    Diz que a autoridade reclamada, ao apreciar a impugnação ao aludido incidente, indeferiu o pedido de sobrestamento da execução fundado na decisão paradigma.



    Entende que 



     



    “a decisão reclamada, por meio de engenharia jurídica pretendeu estabelecer um distinguishing que não existe e, com isso, usurpar a competência desta Corte, a quem cabe decidir se (i) a empresa integrante de grupo econômico que não participou da fase de conhecimento pode ser incluída no polo passivo na fase de execução para responder pelo débito, em razão da vedação expressa trazida no art. 513, §5º, CPC; e (ii) em sendo possível, qual o procedimento a ser adotado e quais os critérios devem ser avaliados.”



    Horiens Consultoria e Corretora de Seguros Ltda sustenta que, 



    “[a] alegação do beneficiário da decisão reclamada se pautou exclusivamente no argumento de formação de grupo econômico entre a executada naquela ação, e a ora reclamante, sem qualquer indicação de preenchimento das hipóteses autorizadoras do IDPJ previstas no art. 50 do Código Civil, o que apenas confirma a absoluta impertinência do procedimento adotado. 



    Portanto, o único fundamento utilizado pelo beneficiário da decisão reclamada para justificar o “IDPJ” e pedir a inclusão da Reclamante no polo passivo da execução, a despeito de não ter participado da fase de conhecimento, foi o de supostamente integrar o mesmo grupo econômico (art. 2º, §2º, CLT), o que se confunde com o mérito do que será decidido pelo Plenário desta Corte quando do julgamento do Tema 1.232 e atenta, repita-se, contra a decisão de suspensão nacional de “processamento de todas as execuções trabalhistas” que discutam esta mesma matéria. 



    Ainda que esta inclusão seja precedida de prévia análise em incidente adotado por analogia, o resultado prático é o mesmo: a Reclamante sofrerá restrições patrimoniais quando, na verdade, é dever dos demais órgãos do Poder Judiciário aguardar pronunciamento definitivo do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a temática, a quem cabe decidir, com exclusividade, se (i) empresa integrante do grupo econômico que não participou da fase de conhecimento pode integrar o polo passivo da execução e; (ii) em podendo, quais os critérios e em quais circunstâncias este redirecionamento será possível.



    Ou seja, a adoção de incidente prévio por analogia não tem o condão de impedir a subsunção dos autos à decisão cautelar deste E. STF no Tema nº 1232, pois não afasta a necessidade de sobrestamento do processo conforme determinado por esta Corte, cujo objetivo foi preservar a competência do STF para decidir sobre o mérito do cabimento (ou não) da tardia inclusão de empresa do grupo econômico que não participou da fase de conhecimento no polo passivo da execução e garantir que não haja decisões divergentes entre as cortes trabalhistas, assegurando aos jurisdicionados segurança jurídica e tratamento isonômico.



     Esclareça-se que a decisão reclamada não procedeu ao correto distinguishing ao invocar a jurisprudência do ‘próprio STF em diversas reclamações constitucionais’, cujo suposto entendimento seria de que o sobrestamento se aplica somente aos casos ‘em que a inclusão no feito tenha se dado sem a garantia do contraditório e da ampla defesa’.”



    Requer que



    “b) Seja concedida a tutela de urgência de natureza cautelar, com fundamento no art. 989, II, CPC, determinando-se a imediata suspensão do Cumprimento de Sentença nº 0000540-76.2024.5.05.0023, até que este e. Supremo Tribunal Federal se pronuncie de forma definitiva sobre o Tema 1232 de Repercussão Geral e sobre o mérito da presente reclamação, pelos fundamentos expendidos nos itens V e VI desta reclamação; 



    c) Seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dada a inequívoca usurpação de competência desta e. Corte a quem cabe decidir sobre o mérito da matéria e o manifesto desrespeito à autoridade da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no Recurso Extraordinário nº 1.387.795 (Tema 1232 da Repercussão Geral), determinando-se a suspensão da execução.”



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, após compulsados os autos, observo que a Justiça do Trabalho, embora tenha instaurado o incidente de desconsideração de personalidade jurídica e oportunizado o contraditório e a ampla defesa, incluiu a parte reclamante no polo passivo na demanda na fase de execução sem que tenha participado da fase conhecimento, tendo por fundamento principal a sua participação em grupo econômico.Vide trecho de interesse da decisão reclamada:



    “7. EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO EM RELAÇÃO ÀS EMPRESAS BRASKEM S/A, HORIENS CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA (ANTIGA ODEBRECHT CORRETORA DE SEGUROS LTDA), OTP S.A. (ANTIGA ODEBRECHT TRANSPORT S.A.), OP SALVADOR EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA E OR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S/A:  Ultrapassadas as questões prévias acima, passo a examinar a tese de grupo econômico. Pois bem. De acordo com o Exequente, as empresas acima integrariam o mesmo grupo econômico da executada CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A, em face da proximidade entre elas, em especial porque geridas pelo mesmo grupo acionário, além de se apresentarem na internet como integrantes de um mesmo grupo. Pois bem. A legislação laboral, objetivando salvaguardar os direitos trabalhistas diante de possíveis fraudes e homenageando o princípio da primazia da realidade, previu a responsabilidade solidária de todas as empresas pertencentes a um mesmo grupo econômico (art. 2º, §§2º e 3º, da CLT), sendo que não se exige para a conformação de tal fenômeno jurídico, no âmbito trabalhista, os mesmos critérios rígidos estampados pela legislação comercial. Assim, é suficiente para a configuração de um grupo econômico para fins laborais a demonstração de que as empresas atuam no mercado de maneira coordenada e com interesses comuns, não necessariamente devendo se verificar controle e administração de uma empresa líder sobre as demais. E no presente caso, os requisitos acima mencionados se mostraram satisfeitos em relação às empresas BRASKEM S/A, HORIENS CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA (ANTIGA ODEBRECHT CORRETORA DE SEGUROS LTDA), OTP S.A. (ANTIGA ODEBRECHT TRANSPORT S.A.), OP SALVADOR EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA E OR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S/A. Com efeito, o exame dos atos constitutivos de tais empresas (ID’s 8820091, d50e343, 5a780ea, 2ca4e61 e 4b5b2ac) demonstram que todas elas possuem como sócia ou acionista principal a Executada originária ou outras empresas que pública e notoriamente pertencem a sua grupo. Neste instante, vale destacar que em vários dos atos constitutivos acima se faz menção a grupo “Novonor”, que pública e notiriamente está relacionado com a Executada originária. E não bastasse o quanto acima mencionado sobre a análise dos atos constitutivos das empresas acima listadas, observa-se que o documento de ID 29e633e revela que elas efetivamente se apresentam como participantes do grupo “Novonor”, conforme visualizado no site deste próprio grupo. Desta forma, é evidente a participação das empresas BRASKEM S/A, HORIENS CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA (ANTIGA ODEBRECHT CORRETORA DE SEGUROS LTDA), OTP S.A. (ANTIGA ODEBRECHT TRANSPORT S.A.), OP SALVADOR EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA E OR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S/A no grupo econômico da Executada originária. Por derradeiro, vale ainda refutar alguns aspectos defensivos que foram invocados: i) argui-se que no caso dos autos não estariam presentes os requisitos previstos no art. 50 do CC/02, contudo, tal dispositivo legal apenas diz respeito à desconsideração da personalidade jurídica para se atingir o patrimônio dos sócios, sendo que essa não é a discussão travada nestes autos, em que se pretende a responsabilidade de empresa do grupo econômico. Mas de qualquer forma, tem-se que no âmbito da Justiça do Trabalho é assente a jurisprudência no sentido de que se aplica a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, consagrada no art. 28 do CDC, de modo que a mera inadimplência do devedor principal já justifica o avanço sobre o patrimônio dos codevedores; ii) também se estatui que não teria ficado demonstrada a insolvência da Executada originária, todavia, para que se avance sobre o patrimônio de empresas do grupo econômico não é necessária a demonstração de insolvência, eis que a hipótese é de responsabilidade solidária, e não subsidiária. Não há benefício de ordem na hipótese dos autos. Mas de qualquer forma, tem-se que a jurisprudência é uníssona no sentido de que a recuperação judicial da devedora principal, por si só, já justifica o redirecionamento da execução contra outros codevedores, ainda que com benefício de ordem, uma vez que a recuperação judicial impede que se avance com a execução contra a empresa recuperanda; iii) de mais a mais, averba-se que somente seria possível o redirecionamento da execução pretendida acaso se constatasse a existência de garantia real ou fidejussória, entrementes, tal pressuposto não encontra guarida no ordenamento jurídico, notadamente porque a responsabilidade de empresas do grupo econômico é solidária e ampla, não ficando limitada a bens específicos. Neste diapasão, diante de tudo quanto acima espraiado, reconheço a formação do grupo econômico invocado em relação às empresas acima e, conseguintemente,  defiro o pleito de responsabilização solidária das empresas BRASKEM S/A, HORIENS CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA (ANTIGA ODEBRECHT CORRETORA DE SEGUROS LTDA), OTP S.A. (ANTIGA ODEBRECHT TRANSPORT S.A.), OP SALVADOR EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA E OR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S/A sobre os débitos cobrados na presente execução.” (e-Doc 12, p. 7).



    Assim delineada a moldura fático jurídica subjacente à presente reclamação, entendo que a autoridade reclamada incorreu em afronta a decisão, por mim proferida nos autos do RE nº 1.387.795, em 25/05/23, consubstanciada na determinação de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da repercussão geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma. 



    A ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da repercussão geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso em face de empresa que não participou do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, funda-se tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes.



    Nessa medida, é dever dos demais órgãos do Poder Judiciário aguardar pronunciamento definitivo do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a temática, após o qual terão a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória.



    Em complemento, registro que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, entendo que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que a execução do Processo nº 0000540-76.2024.5.05.0023 em desfavor de Horiens Consultoria e Corretora de Seguros Ltda permaneça sobrestada no órgão em que tramita, até o julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 RG).



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada, para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do seu teor e do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora reclamada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente